Tribunal: CARF
Processo: 13161.720388/2016-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2026-01-29

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13161.720388/2016-33
ACÓRDÃO
3101-004.256 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TEIXEIRA COMERCIO DE CEREAIS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/07/2013 a 30/09/2013
EMPRESA CEREALISTA. VENDAS COM SUSPENSÃO. APROVEITAMENTO
PIS/COFINS. VEDAÇÃO LEGAL.
A empresa cerealista que realiza vendas de produtos com suspensão das
contribuições deve estornar os créditos de PIS/COFINS apurados na
aquisição, sendo-lhe vedado o aproveitamento para fins de ressarcimento.
A regra geral contida no art. 17o da Lei 11.033 de 2004 não revogou a
norma especial e anterior do art. 8o, §4o, inciso II, da Lei 10.925/2004, que
veda o creditamento para atividade agropecuária.

ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 3101-004.250, de 11 de novembro de 2025, prolatado no
julgamento do processo 13161.720381/2016-11, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.

Assinado Digitalmente
GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Renan Gomes Rego, Laura
Baptista Borges, Ramon Silva Cunha, Luciana Ferreira Braga, Matheus Schwertner Ziccarelli
Rodrigues, Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).
Fl. 1917
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.256 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13161.720388/2016-33
2

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 87, §§ 1o, 2o e 3o, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no
1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma do
Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que denegara/acolhera em parte o Pedido
de Ressarcimento apresentado pelo Contribuinte. O pedido é referente a suposto crédito de Pis-
Pasep/Cofins.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Na sua
ementa, estão sumariados os fundamentos da decisão, detalhados no voto:
1. NÃO CUMULATIVIDADE. BENS PARA REVENDA. CEREALISTA. APROVEITAMENTO
DE CRÉDITOS DAS AQUISIÇÕES. VEDAÇÃO LEGAL.
É vedado à empresa cerealista o aproveitamento de crédito em relação às
receitas de vendas efetuadas com suspensão às pessoas jurídicas de que trata o
caput do art. 8o da Lei no 10.925, de 2004.
Cientificado do acórdão recorrido, o Sujeito Passivo interpôs Recurso Voluntário,
reiterando a existência do direito creditório postulado e requerendo o integral ressarcimento,
aduzindo os seguintes argumentos, em síntese:
- O regime da não cumulatividade é aplicável ao caso, uma vez que as saídas de seus
produtos foram realizadas com suspensão das contribuições, conforme os artigos 8o
e 9o da Lei no 10.925/2004 e a Instrução Normativa no 660/2006;
- O art. 17 da Lei no 11.033/2004 é plenamente aplicável ao caso, tendo revogado
tacitamente o inciso II do § 4o do art. 8o da Lei no 10.925/2004;
- A Instrução Normativa no 660/2006 determina o estorno apenas dos créditos
decorrentes da aquisição de insumos utilizados em produtos vendidos com
suspensão, não podendo a fiscalização estender essa regra para todas as aquisições
da Recorrente;
- A eventual inobservância da lei por parte do fornecedor da Recorrente não
comprova a não ocorrência das operações comerciais;
Fl. 1918
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.256 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13161.720388/2016-33
3
- A venda com suspensão não pode ser condicionada à apresentação de declaração,
cuja exigência foi revogada pela Instrução Normativa no 977/2009, que a tornou
obrigatória apenas para adquirentes que não apuram o Imposto de Renda com base
no Lucro Real.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Recurso tempestivo. Passo à análise do mérito.
A controvérsia central reside em definir se a Recorrente, na condição de
empresa cerealista, faz jus à manutenção e ao ressarcimento de créditos
de PIS/COFINS vinculados a receitas de vendas efetuadas com suspensão
das contribuições.
A principal discussão travada nos presentes autos está na aplicação do art.
8o, §4o, inciso II, da Lei 10.925/2004, o qual veda expressamente o credito
pela empresa cerealista em relação às receitas de venda com suspensão.
De acordo com o supramencionado artigo, os créditos apurados na
aquisição dos grãos devem ser estornados quando a revenda ocorre sob o
regime de suspensão.
Recorrente atua no ramo de comércio atacadista de matérias primas
agrícolas - milho e soja, sendo desta forma contribuinte do PIS e da COFINS
na forma não cumulativa, conforme determinado para as empresas
tributadas com base no lucro real, no termos das leis n. 10.637/02
(PIS/PASEP) e n. 10.833/03 (COFINS).
Com isso, o contribuinte apurou o IRPJ e a CSLL pelo lucro real. Adquiriu,
para revenda exclusiva no mercado interno, milho e soja em grãos (códigos
dos itens 1005.90 e 12.01, respectivamente) assumindo, assim, a condição
de cerealista.
No que se refere aos bens para revenda, o contribuinte efetuou as saídas
com suspensão com base nos artigos 8° e 9° da Lei 10.925/04 e Instrução
Normativa SRF n° 660/2006.
Fl. 1919
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.256 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13161.720388/2016-33
4
O conceito de cerealista está previsto na Lei 10.925/2004 e IN RFB
1.911/2019, que estabelece como a pessoa jurídica que exerça
cumulativamente as atividades de limpar, padronizar, armazenar e
comercializar produtos in natura de origem vegetal:
Art. 8o As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam
mercadorias de origem animal ou vegetal, classificadas nos capítulos 2, 3,
exceto os produtos vivos desse capítulo, e 4, 8 a 12, 15, 16 e 23, e nos
códigos 03.02, 03.03, 03.04, 03.05, 0504.00, 0701.90.00, 0702.00.00,
0706.10.00, 07.08, 0709.90, 07.10, 07.12 a 07.14, exceto os códigos
0713.33.19, 0713.33.29 e 0713.33.99, 1701.11.00, 1701.99.00, 1702.90.00,
18.01, 18.03, 1804.00.00, 1805.00.00, 20.09, 2101.11.10 e 2209.00.00,
todos da NCM, destinadas à alimentação humana ou animal, poderão
deduzir da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, devidas em cada
período de apuração, crédito presumido, calculado sobre o valor dos bens
referidos no inciso II do caput do art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de
dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003, adquiridos de
pessoa física ou recebidos de cooperado pessoa física.
§ 1o O disposto no caput deste artigo aplica-se também às aquisições
efetuadas de:
I - cerealista que exerça cumulativamente as atividades de limpar,
padronizar, armazenar e comercializar os produtos in natura de origem
vegetal classificados nos códigos 09.01, 10.01 a 10.08, exceto os dos
códigos 1006.20 e 1006.30, e 18.01, todos da Nomenclatura Comum do
Mercosul (NCM).
§ 4o É vedado às pessoas jurídicas de que tratam os incisos I a III do § 1o
deste artigo o aproveitamento:
I - do crédito presumido de que trata o caput deste artigo;
II - de crédito em relação às receitas de vendas efetuadas com suspensão às
pessoas jurídicas de que trata o caput deste artigo. (...)
Art. 9o A incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins fica
suspensa no caso de venda:
I - de produtos de que trata o inciso I do § 1o do art. 8o desta Lei, quando
efetuada por pessoas jurídicas referidas no mencionado inciso;

O Recorrente apresenta em seu Recurso a sistemática lógica que teria se
baseado a apuração do PIS e da COFINS no setor do agronegócio, alegando
que o regime de créditos presumidos foi, inicialmente, atribuído para as
indústrias de produtos alimentícios de origem vegetal e animal por meio
dos artigos 3o, parágrafos 5o e 6o, da Lei 10.833/2003, sendo, logo em
Fl. 1920
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.256 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13161.720388/2016-33
5
seguida, revogados pela Lei 10.925/2004, a qual dispôs acerca do regime
em questão em seu conhecido artigo 8o. Com essa sistemática, buscou-se
diminuir distorções na cadeia produtiva, decorrente da alteração legislativa
que instituiu a não cumulatividade para o PIS e a COFINS. Isto porque, uma
parte significativa dos insumos das agroindústrias eram – e continuam
sendo – oriundos de produtores pessoas físicas, com impossibilidade de se
efetuar o crédito ordinário.

Com isso, defende a parte que, somada com a entrada em vigor da Lei no
11.033/2004, a qual trouxe em seu artigo 17 a previsão que “as vendas
efetuadas com suspensão, isenção, alíquota 0 (zero) ou não incidência da
Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS não impedem a manutenção,
pelo vendedor, dos créditos vinculados a essas operações”, deve ser levado
em consideração no momento de uma aquisição e consequente
creditamento das contribuições a tributação incidente na operação
anterior, e não as operações futuras, em que ainda muitas vezes nem se
sabe qual será o destino daquele produto.

Ocorre que o entendimento quanto a vedação às cerealistas do
aproveitamento do crédito presumido é decorrência natural da própria
condição de cerealista.
Uma vez que exerce o papel de revendedora do grão, não há que se falar
em crédito presumido, o qual é direcionado exclusivamente às aquisições
como insumo num processo de industrialização.
Assim, entendo que deve ser mantido o entendimento da DRJ.

A alegação da Recorrente de que o art. 17 da Lei no 11.033/2004 teria
revogado tacitamente a vedação contida no referido artigo não merece
prosperar, como bem ressaltou o acórdão da DRJ, trata-se de um conflito
aparente de normas que deve ser solucionado pelo princípio da
especialidade.
A Lei no 10.925/2004 contém uma norma específica para as operações do
agronegócio realizada por cerealistas, como é o caso da Recorrente,
enquanto a Lei no 11.033, apesar de posterior, estabelece uma regra geral
e deve ser aplicada a outros casos.
Portanto, entendo, em consonância com o entendimento da DRJ, que a
vedação específica ao aproveitamento do crédito permanece válida e
Fl. 1921
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.256 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13161.720388/2016-33
6
aplicável ao caso em exame, eis que a lei geral posterior não revoga nem
modifica a lei especial anterior.
O referido entendimento ainda está em perfeita consonância com a
jurisprudência pacífica deste Conselho Administrativo, que reconhece a
impossibilidade de creditamento e a obrigatoriedade do estorno dos
créditos por empresas cerealistas em vendas com suspensão. Senão,
vejamos:

Ementa(s)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Ano-calendário: 2006
INCIDÊNCIA
NÃO-CUMULATIVA.
CONCEITO
DE
INSUMOS.
REsp
1.221.170/PR. NOTA SEI PGFN MF 63/2018 O conceito de insumos, no
contexto das contribuições não-cumulativas, deve ser interpretado à luz
dos critérios da essencialidade e relevância do bem ou serviço, aferidos em
face da sua relação com o processo produtivo ou de prestação de serviços
realizados pelo sujeito passivo. STJ, REsp n.o 1.221.170/PR, julgado sob o
rito do art. 543-C do CPC/1973, e em face do art. 62, §2o, do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF). E aplicação da NOTA SEI PGFN MF
63/2018.
PEDIDO DE RESSARCIMENTO/DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. DIREITO
CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. SUJEITO PASSIVO.
Em
pedidos
de
restituição/ressarcimento e em
declarações
de
compensação, é do contribuinte o ônus de comprovar nos autos,
tempestivamente, a certeza e liquidez dos créditos pretendidos. Não há
como reconhecer crédito cuja certeza e liquidez não restou comprovada no
curso do processo administrativo.
DESPESAS DE FRETES. AQUISIÇÕES COM FIM ESPECIFICO DE EXPORTAÇÃO.
CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
É expressamente vedado pela legislação tributária o aproveitamento de
crédito da contribuição não cumulativa, calculado sobre os custos de
aquisições de mercadorias adquiridas com o fim específico de exportação,
por parte da comercial exportadora, assim como sobre os respectivos fretes
e demais despesas não vinculadas às exportações de produtos próprios.
REGIME DA NÃO-CUMULATIVIDADE. BENS E SERVIÇOS NÃO SUJEITOS AO
PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE APURAÇÃO DE
CRÉDITO.
Em regra, não geram créditos no regime da não-cumulatividade das
contribuições as aquisições de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento
da contribuição. As aquisições de bens para revenda em operações que
Fl. 1922
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.256 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13161.720388/2016-33
7
estão sujeitas à alíquota zero não geram direito ao crédito da contribuição
não-cumulativa, por força da vedação estabelecida pelo art. 3o, § 2o, II, da
Lei no 10.833/2003.
PIS E COFINS. NÃO CUMULATIVO. GASTOS COM TRANSPORTE DE INSUMOS.
CUSTO DE AQUISIÇÃO DA MATÉRIA-PRIMA SUJEITA À ALÍQUOTA ZERO.
DIREITO A CRÉDITO NO FRETE. POSSIBILIDADE.
O artigo 3o, inciso II das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003 garante o direito
ao crédito correspondente aos insumos, mas excetua expressamente nos
casos da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da
contribuição (inciso II, § 2o, art. 3o). Tal exceção, contudo, não invalida o
direito ao crédito referente ao frete pago pelo comprador dos insumos
sujeitos à alíquota zero, que compõe o custo de aquisição do produto (art.
289, §1o do RIR/99), por ausência de vedação legal. Sendo os regimes de
incidência distintos, do insumo (alíquota zero) e do frete (tributável),
permanece o direito ao crédito referente ao frete pago pelo comprador do
insumo para produção.
VEÍCULOS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE INSUMOS. ENCARGOS DE
DEPRECIAÇÃO. POSSIBILIDADE DE CREDITAMENTO.
Os encargos de depreciação de veículos utilizados no transporte de insumos
geram créditos no âmbito das contribuições não-cumulativas.
MÁQUINAS
E
EQUIPAMENTOS.
SERVIÇOS
DE
MANUTENÇÃO.
POSSIBILIDADE DE CREDITAMENTO.
As despesas com serviços de manutenção em máquinas e equipamentos
utilizados no processo produtivo podem gerar direito ao crédito de
PIS/COFINS não-cumulativos.
VENDAS COM SUSPENSÃO. CREDITAMENTO. VEDAÇÃO LEGAL EXPRESSA.
Por força do art. 8o, § 4o, inciso II, e do art. 15, § 4o, ambos da Lei no
10.925/2004, a pessoa jurídica cerealista, aquela que exerça as atividades
de transporte, resfriamento e venda a granel de leite in natura, ou, ainda,
aquela que exerça atividade agropecuária e a cooperativa de produção
agropecuária, de que tratam os incisos I a III do § 1o do referido art. 8o,
deverão estornar os créditos referentes à incidência não-cumulativa do
PIS/COFINS, quando decorrentes da aquisição dos insumos utilizados nos
produtos agropecuários vendidos com suspensão da exigência daquelas
contribuições. Nesses casos, a expressa vedação legal ao aproveitamento
de créditos de PIS/COFINS continua válida e vigente, não tendo sido
afastada pelo art. 17 da Lei no 11.033/2004.
SALDO
CREDOR
TRIMESTRAL.
RESSARCIMENTO.
ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA. VEDAÇÃO. SÚMULA CARF no. 125.
Fl. 1923
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.256 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13161.720388/2016-33
8
Súmula CARF no 125: No ressarcimento da COFINS e da Contribuição para o
PIS não cumulativas não incide correção monetária ou juros, nos termos
dos artigos 13 e 15, VI, da Lei no 10.833, de 2003.
NÃO CUMULATIVIDADE. FRETE. CRÉDITO. TRANSPORTE DE INSUMOS
TRIBUTADOS.
A apuração de crédito de PIS não cumulativo, calculado sobre despesas de
frete, é cabível apenas na hipótese de transporte de insumos sujeitos à
tributação pelas contribuições.
PIS/PASEP. COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES UTILIZADOS COMO INSUMOS
NO PROCESSO PRODUTIVO. POSSIBILIDADE O creditamento pelos insumos
previsto no art. 3o, II, da Lei no 10.637/2002 abrange os custos com
combustíveis utilizados pelo contribuinte nas máquinas agrícolas e demais
equipamentos que participam de seu processo produtivo, gerando,
portanto, direito a crédito.
NÃO CUMULATIVIDADE. ALUGUÉIS DE PRÉDIOS. ARRENDAMENTO.
A apuração de crédito não cumulativo calculado sobre arrendamento de
área rural para plantio e cultivo de produtos agropecuários, bem como
benfeitorias da área arrendada, segue a mesma sistemática permitida para
o aluguel de prédios.
Processo no 10183.909233/2011-93, Relator: PAULO ROBERTO DUARTE
MOREIRA, No do Acórdão 3201-008.938, julgado em: 25/08/2021).
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Ano-calendário: 2008
INCIDÊNCIA
NÃO-CUMULATIVA.
CONCEITO
DE
INSUMOS.
REsp
1.221.170/PR. NOTA SEI PGFN MF 63/2018 O conceito de insumos, no
contexto das contribuições não-cumulativas, deve ser interpretado à luz
dos critérios da essencialidade e relevância do bem ou serviço, aferidos em
face da sua relação com o processo produtivo ou de prestação de serviços
realizados pelo sujeito passivo.
Tal entendimento restou consubstanciado pelo STJ, no REsp n.o
1.221.170/PR, julgado sob o rito do art. sob o rito do art. 543-C do
CPC/1973, sendo, assim, de aplicação obrigatória pelos membros do CARF,
em face do art. 62, §2o, do Anexo II do Regimento Interno do CARF
(RICARF).
Com o advento da NOTA SEI PGFN MF 63/2018, restou clarificado o
conceito de insumos, para fins de constituição de crédito das contribuições
não-cumulativas, definido pelo STJ ao apreciar o REsp 1.221.170, em sede
de repetitivo - qual seja, de que insumos seriam todos os bens e serviços
que possam ser direta ou indiretamente empregados e cuja subtração
resulte na impossibilidade ou inutilidade da mesma prestação do serviço ou
da produção.
Fl. 1924
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.256 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13161.720388/2016-33
9
PEDIDO DE RESSARCIMENTO/DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. DIREITO
CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. SUJEITO PASSIVO.
Em
pedidos
de
restituição/ressarcimento e em
declarações
de
compensação, é do contribuinte o ônus de comprovar nos autos,
tempestivamente, a certeza e liquidez dos créditos pretendidos. Não há
como reconhecer crédito cuja certeza e liquidez não restou comprovada no
curso do processo administrativo.
DESPESAS DE FRETES. AQUISIÇÕES COM FIM ESPECIFICO DE EXPORTAÇÃO.
CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
É expressamente vedado pela legislação tributária o aproveitamento de
crédito da COFINS não cumulativa, calculado sobre os custos de aquisições
de mercadorias adquiridas com o fim específico de exportação, por parte da
comercial exportadora, assim como sobre os respectivos fretes e demais
despesas não vinculadas às exportações de produtos próprios.
REGIME DA NÃO-CUMULATIVIDADE. BENS E SERVIÇOS NÃO SUJEITOS AO
PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE APURAÇÃO DE
CRÉDITO.
Em regra, não geram créditos no regime da não-cumulatividade da COFINS
as aquisições de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da
contribuição. As aquisições de bens para revenda em operações que estão
sujeitas à alíquota zero não geram direito ao crédito da COFINS não-
cumulativa, por força da vedação estabelecida pelo art. 3o, § 2o, II, da Lei no
10.833/2003.
FRETES NA AQUISIÇÃO DE INSUMOS TRIBUTADOS COM ALÍQUOTA ZERO
OU ADQUIRIDOS COM SUSPENSÃO DO PIS E DA COFINS. CREDITAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
Não há previsão legal para aproveitamento dos créditos sobre os serviços
de fretes utilizados na aquisição de insumos não onerados pelas
contribuições ao PIS/COFINS.
VEÍCULOS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE INSUMOS. ENCARGOS DE
DEPRECIAÇÃO. POSSIBILIDADE DE CREDITAMENTO.
Os encargos de depreciação de veículos utilizados no transporte de insumos
geram créditos no âmbito das contribuições não-cumulativas.
MÁQUINAS
E
EQUIPAMENTOS.
SERVIÇOS
DE
MANUTENÇÃO.
POSSIBILIDADE DE CREDITAMENTO.
As despesas com serviços de manutenção em máquinas e equipamentos
utilizados no processo produtivo podem gerar direito ao crédito de
PIS/COFINS não-cumulativos.
Fl. 1925
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.256 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13161.720388/2016-33
10
DESPESAS
DE
EMBARQUE
PARA
EXPORTAÇÃO.
CRÉDITOS.
APROVEITAMENTO. POSSIBILIDADE.
As despesas com embarque, nas operações de exportação de produtos para
o exterior, constituem despesas na operação de venda e, portanto, dão
direito ao creditamento.
VENDAS COM SUSPENSÃO. CREDITAMENTO. VEDAÇÃO LEGAL EXPRESSA.
Por força do art. 8o, § 4o, inciso II, e do art. 15, § 4o, ambos da Lei no
10.925/2004, a pessoa jurídica cerealista, aquela que exerça as atividades
de transporte, resfriamento e venda a granel de leite in natura, ou, ainda,
aquela que exerça atividade agropecuária e a cooperativa de produção
agropecuária, de que tratam os incisos I a III do § 1o do referido art. 8o,
deverão estornar os créditos referentes à incidência não-cumulativa do
PIS/COFINS, quando decorrentes da aquisição dos insumos utilizados nos
produtos agropecuários vendidos com suspensão da exigência daquelas
contribuições. Nesses casos, a expressa vedação legal ao aproveitamento
de créditos de PIS/COFINS continua válida e vigente, não tendo sido
afastada pelo art. 17 da Lei no 11.033/2004.
SALDO
CREDOR
TRIMESTRAL.
RESSARCIMENTO.
ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA. VEDAÇÃO. SÚMULA CARF no. 125.
Súmula CARF no 125: No ressarcimento da COFINS e da Contribuição para o
PIS não cumulativas não incide correção monetária ou juros, nos termos
dos artigos 13 e 15, VI, da Lei no 10.833, de 2003.
(Processo no 10183.720782/2013-82, Relator: Vinicius Guimaraes, No do
Acórdão 3302-010.597, julgado em: 23/03/2021).

Entendo ser correto ainda o entendimento da DRJ de manter a
reclassificação de parte das receitas da Recorrente como tributáveis, eis
que o benefício da suspensão exige o cumprimento de requisitos
cumulativos pelo contribuinte, como a apuração do IRPJ pelo lucro real e a
utilização do produto como insumo, vedada a revenda.
Não tendo o contribuinte logrado êxito em comprovar que os adquirentes
preenchem os pressupostos legais, escorreita a reclassificação efetuada
pela fiscalização, que não pode se pautar em presunções quando se trata
de benefício fiscal.

Ante o exposto, voto pelo conhecimento do recurso voluntário, mas no
mérito, nego-lhe provimento.

Fl. 1926
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.256 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13161.720388/2016-33
11

Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso.

Assinado Digitalmente
GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO – Presidente Redator

Fl. 1927
DF CARF MF
Original